Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717609-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS PAULO DA SILVA BRITTO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO MARCOS PAULO DA SILVA BRITTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 232525312, autos originários) proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais movida contra o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar o julgamento do processo, sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora